Tribunal: TCU
Processo: 044.568/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 356/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar atendida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2817/2021-TCU-Plenário e arquivar os presentes autos, consoante exposto na instrução da Selog (peças 18 e 19). 1. Processo TC- Processo 044.568/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: 1a Brigada de Infantaria de Selva/Exército Brasileiro (1a Bda Inf Sl). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à 1a Brigada de Infantaria de Selva/Exército Brasileiro sobre a prolação deste acórdão.